Tribunal: TJSP
Processo: 1023727-86.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelações – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal não consignado – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumento de contrato que previu taxa mensal de 12,19% ao mês e 297,60% ao ano – Violação ao princípio da dignidade humana – Regularidade da determinação da limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo

Ementa:
Apelações – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal não consignado – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumento de contrato que previu taxa mensal de 12,19% ao mês e 297,60% ao ano – Violação ao princípio da dignidade humana – Regularidade da determinação da limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação realizada - Necessidade da repetição dos valores pagos maior – Artigo 884, "caput", do Código Civil – Incidência da penalidade descrita pelo parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 - EAREsp no 676.608/RS – Contrato pactuado após a prolação do v. aresto proferido pelo C. Tribunal da Cidadania – Desnecessidade de comprovação da má-fé - Inexistência, todavia, de dano extrapatrimonial - A contratação de mútuo, ainda que eivada de abusividade na taxa de juros remuneratórios exigida, ocorreu de forma livre e consciente pela autora, de sorte que não se vislumbra, nem de longe, o desassossego anormal e excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável – Verba honorária sucumbencial fixada em favor da parte autora – Arbitramento por equidade – Necessidade de observância do disposto pelo §8o-A do artigo 85, da lei de ritos – Recurso interposto pela instituição financeira a que se nega provimento e recurso interposto pela parte autora a que se dá parcial provimento.